Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DÚVIDA RAZOÁVEL GERADA POR PÚBLICAÇÃO ELETRÔNICA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia cinge-se a aferir a tempestividade da contestação. 2. Os documentos constantes dos autos, cujo processo tramita em segredo de justiça, não podem ser acessados por advogado sem habilitação

2. Diante da informação fornecida pela 2a Vara de Família de Planaltinha-DF, por meio do aplicativo “Whatsapp Business”, de que o lapso temporal entre a data do pedido (19/8/2021) e a efetiva habilitação do advogado pelo Juízo a quo (26/8/2021) ficaria suspenso, é razoável a restituição à ré dos dias úteis respectivos do prazo para a contestação. Como o prazo para resposta encerrava-se em 30/8/2021 e, com o acréscimo dos dias hipoteticamente restituídos, o aludido prazo teria seu termo final em 9/9/2021. Todavia, embora juntada a contestação em 10/9/2021, esta foi a data que constou do sistema como de encerramento do prazo, havendo, portanto, ante as circunstâncias do caso concreto, dúvida razoável gerada por tal publicação, razão pela qual deve prevalecer.

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.